Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público. Art. 28-A do Código Penal. Instrumento de política criminal. Não é um direito subjetivo assegurado ao acusado e o juízo final a respeito de sua viabilidade jurídica está situado no âmbito da própria Instituição Ministerial. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar Acordo de Não Persecução Penal. Writ admitido. Ordem denegada.